Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. OBRIGAÇÕES FISCAIS PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. MICROEMPRESA. REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo embargante contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, por meio do qual pretendia o imediato redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica executada. O acórdão embargado rejeitou a tese de dissolução irregular, pois a executada, na qualidade de microempresa, sujeita-se ao disposto no art. 9o da LC no 123/2006, que autoriza a sua extinção independentemente da apresentação da certidão de regularidade fiscal, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção, mediante processo administrativo ou judicial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de omissão e de erro material no julgado quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da microempresa extinta regularmente, notadamente em relação aos argumentos de responsabilidade solidária dos sócios da pessoa jurídica executada em relação ao pagamento de seu passivo tributário e de desnecessidade de processo administrativo ou judicial a fim de apurar tal responsabilidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade da extinção da microempresa, mediante encerramento por liquidação voluntária, com arquivamento do distrato perante a Junta Comercial e a Receita Federal, afastando a tese de dissolução irregular.
5. Tratando-se de microempresa, a embargada está sujeita ao disposto na LC no 123/2006, que, em seu art. 9o, autoriza a sua extinção independentemente da apresentação da certidão de regularidade fiscal, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção, mediante processo administrativo ou judicial.
6. A responsabilidade dos sócios em relação às obrigações que ficaram pendentes, mesmo que solidária, não se verifica de maneira automática, sendo necessária a sua devida apuração mediante processo administrativo ou judicial.
7. A inexistência de indicação dos sócios como coobrigados na CDA e a ausência de processo administrativo específico impedem o redirecionamento vindicado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. . O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC no 123/2006, art. 9o; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 599.658, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/4/2024.
Súmulas no 430 e 435/STJ
STJ, REsp 1.645.333, Rel. Mina. Assuete Magalhães, Primeira Seção, j. 28/6/2022.